Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há omissão ou contradição no decisum quando apenas diverge da pretensão do embargante. Os Embargos de Declaração não são instrumento apropriado para o reexame da matéria.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Majoração de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação atualizado.